Tribunal: TJBA
Processo: 8013495-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013495-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): JOELMA DA ROCHA BARRETTO, ANTONIO SANTOS DE AGUIAR IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. DOENÇAS GRAVES E RESPONSABILIDADE PELA FILHA MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada quando lastreada na gravidade concreta do crime e no modus operandi da conduta imputada, que, no caso dos autos, envolveu a intermediação para a execução de seis homicídios qualificados, praticados com extrema violência e contra vítimas vulneráveis. As condições pessoais do paciente, ainda que indicativas de enfermidade e alegada responsabilidade parental, não foram comprovadas de forma a ensejar a aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extrema gravidade do crime, aliada ao risco à ordem pública e à reiteração delitiva, justifica a manutenção da segregação cautelar. Não demonstrada situação de saúde que configure debilidade extrema nem exclusividade nos cuidados da filha menor, é inviável a substituição da custódia por prisão domiciliar. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013495-86.2025.8.05.0000, do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JEQUIÉ, impetrado em favor de CLIDEVAL TEIXEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA